Tribunal: TJPA
Processo: 0020788-19.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020788-19.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GETULIO RIBEIRO RODRIGUES, SANDRA BARBOSA RODRIGUES DA SILVA, LUIS MESSIAS RODRIGUES BARBOSA, MARIA IZABEL BARBOSA RODRIGUES, MICHELE BARBOSA RODRIGUES, CLEISON PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ADSTRIÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PROGRAMA DE
MACRODRENAGEM DA BACIA DA ESTRADA NOVA. ESTUDO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE DUAS FAMÍLIAS DIVIDINDO O MESMO TETO. DIREITO A PERCEPÇÃO DE 02 (DOIS) AUXÍLIOS MORADIA ASSEGURANDO NÍVEIS MÍNIMOS DE DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, OBSERVADOS OS REAJUSTES ANUAIS. VULNERAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL A MORADIA. DANOS MORAIS ACERTADAMENTE ARBITRADOS. RECUSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo voluntário confirmando a sentença em remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0020788-19.2015.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JOSÉ ALBERTO S. VASCONCELOS (OAB/PA 5.888)

APELADO: GETULIO RIBEIRO RODRIGUES

APELADA: SANDRA BARBOSA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: LUIS MESSIAS RODRIGUES BARBOSA

APELADA: MARIA IZABEL BARBOSA RODRIGUES

APELADA: MICHELE BARBOSA RODRIGUES

APELADO: CLEISON PEREIRA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON DA SILVA PEREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATÓRIO

Recurso de apelação e remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido determinando que o Município de Belém implementasse mais um (01) auxílio-moradia em benefício dos autores, a contar de setembro/2010, até a efetiva entrega da unidade habitacional concedida no requerimento administrativo nº 1606/2010, assim como determinou o reajustamento anual dos benefícios concedidos aos autores, vinculados aos requerimentos administrativos nº 1580/2010 e 1606/2010, anual, outrossim determinou o pagamento retroativo dos valores não pagos e daqueles pagos a menor, relativos aos benefícios de auxílio-moradia instituídos em favor dos autores, a contar de setembro/2010, além de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por requerente (nove ao todo)], totalizando R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, ainda, arbitrou honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Município de Belém asseverou que a existência da segunda unidade habitacional não gera direito a percepção de mais uma parcela do auxílio-moradia, porquanto o que dá direito a referida verba é a quantidade de unidades habitacionais (benfeitorias) dispensadas aos beneficiários, não o número de unidades habitacionais posteriormente recebidas.

Sobre a pretensão autoral acrescentou, quando o Plano de Reassentamento falou em auxílio-moradia, para efeito de residência ou comércio, estabeleceu que para cada desapropriação de benfeitoria, seja comercial ou residencial, haverá a percepção de um auxílio para cada desapropriação e não para cada unidade habitacional posteriormente concedida.

Defendeu, assim, não ser devida mais uma parcela do auxílio-moradia aos autores-apelados. Outrossim, alegou não ter havido pedido visando alteração/majoração e correção de valores caracterizando julgamento além do pedido
(ultra petita)
.

Acerca dos danos morais, sustentou a necessidade de reforma da sentença considerando a inexistência de ato ilícito, abalo moral ou prejuízo material, circunstâncias que aditivadas pelo elevado valor fixado demonstram a necessidade de alteração do decisum.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença afastando a majoração/aumento do valor anual do auxílio-moradia, pois deferido além do pedido, bem como para julgar totalmente improcedente o pedido autoral.

Nas contrarrazões foi sustentada a necessidade de inverter o ônus da prova considerado que o poder público possui toda a documentação referente ao cadastro dos apelados tendo negado administrativamente a apresentação.

Aduziram ser inegável o abalo moral sofrido decorrente da perda da moradia, pelo que afirmaram ser desnecessária a comprovação dos danos morais
(in re ipsa)
; ademais foram obrigados a custear o aluguel de outro imóvel daí porque devem igualmente ser indenizados a título de danos emergentes.

Finalizaram reiterando serem procedentes os pedidos inicialmente deduzidos.

Instada a Procuradoria de Justiça entendeu pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, faz-se necessário averiguar exatamente quais fatos embasaram a demanda e exatamente em que consistiu a pretensão deduzida.

Colhe-se dos autos que os autores residiam no imóvel outrora situado na Rua Quintino Bocaiuva nº 63, entre Travessa Bom Jardim e Passagem Integração, o qual fora incluído na Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova, resultando na necessidade de ser desapropriado.

Os autores e o Município de Belém (SEURB) entabularam acordo, no qual convencionaram, amigavelmente, que os primeiros transmitiriam a posse e propriedade das benfeitorias (casa de madeira, sem pintura e coberta com telhas de fibrocimento) ao segundo, pelo que receberiam como compensação 01 (uma) unidade habitacional térrea, inserida na poligonal do Projeto da Macrodrenagem (CT 228.498-26) e Urbanização e Habitação (CT 229.025-26) da Sub-Bacia II da Estrada Nova, localizada em área próxima ao Conjunto Aluísio Chaves (na Av. Bernardo Sayão), medindo 44,48 metros quadrados, composta por 01 (uma) sala de estar, 02 (dois) quartos, 01 (um) banheiro, circulação, 01 (uma) copa/cozinha e 01 (uma) área de serviço – cláusulas segunda e terceira (ID 2974324 – Pág. 40).

Segundo o mencionado ajuste pela desocupação da aludida benfeitoria a primeira autora-ocupante, senhora Sandra Barbosa Rodrigues, resolveu aderiu ao Programa Auxílio Moradia (SEURB) e dele passaria a perceber mensalmente R$ 400,00 (quatrocentos reais), depositados em conta bancária, até a efetiva entrega da nova unidade habitacional, cujo prazo de entrega era de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado em razão de atrasos por motivos técnico-operacionais, sendo que no primeiro mês o valor do auxílio seria de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em razão de compensar despesas com transporte de mudança – cláusula quarta e parágrafo primeiro (ID 2974324 – Pág. 41).

Restou estabelecido, ainda, que após o recebimento do auxílio a desocupação da benfeitoria de daria no prazo de 03 (três) dias e de forma voluntária – cláusula quarta e parágrafo segundo (ID 2974324 – Pág. 41).

Os autores ingressaram em juízo aduzindo que segundo o relatório social, elaborado em 31/08/2010, restou constatado que no imóvel desapropriado residiam 08 (oito) pessoas (duas famílias), a primeira composta pela Sra. Sandra, companheiro e filhos; a segunda composta por seus pais (Sra. Maria Izabel e Sr. Getúlio), acompanhados de sua filha (Michele) e da neta (Izabele). Nesse documento também ficou assinalado - bem verdade que a título de recomendação - que a Sra. Sandra, ora apelada, receberia 02 (duas) unidades habitacionais, entretanto, as duas famílias seriam beneficiadas com a percepção de apenas um Auxílio Moradia – item “d” (ID 2974324 – Pág. 5).

Conforme declinaram no petitório inicial essa atuação do Poder Público resultou em dois problemas: o primeiro consistente na defasagem do valor do Auxílio Moradia, visto que o acordo fora assinado no ano de 2010, ao passo que as locações residenciais com semelhantes características e localização custavam aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais); o segundo problema consistia exatamente do pagamento de apenas 01 (um) Auxílio Moradia para família extensa, composta por 08 (oito) pessoas – item “f” (ID 2974324 –

Pág. 5).

Cumpre observar que no item
“g”
(exposição fática) da petição inicial os autores-apelados pleitearam:

“Desta forma, em razão dos danos sofridos pelos Autores em decorrência desta conduta do Município,
ingressa-se com a presente demanda a fim de ser determinado o reajuste no valor do auxílio moradia
, assim como que sejam indenizados pelos danos materiais e morais decorrentes da precarização do seu direito à moradia provocado pelo Município
.”
(ID 2974324 – Pág. 6). Grifei.

Examinados os autos observo que o pleito para reajustamento do valor do Auxílio Moradia não constou expressamente do tópico específico da petição inicial
“3 - PEDIDOS”.

Isto, porém, está longe de representar alguma mácula da sentença ao princípio da adstrição como alegado pelo apelante, pois de longa data é cediço que o pedido é aquilo pretendido com a instauração da demanda, extraído pelo julgador mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial/reconvenção. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO-CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO EXISTENTE NO CORPO DA PETIÇÃO, EMBORA NÃO CONSTASSE DA PARTE ESPECÍFICA DOS REQUERIMENTOS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO, A PARTIR DE UMA ANÁLISE GLOBAL DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO.

-
O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica "dos pedidos"
.”
(REsp n. 120.299/ES, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 25/6/1998, DJ de 21/9/1998, p. 173.)

Portanto, havendo no corpo da petição inicial requerimento para empreender o reajuste no valor do Auxílio Moradia, a despeito de omissão no item específico “dos pedidos”, o deferimento pelo juízo não implica em violação à congruência da sentença consequentemente
não podendo ser considerada como
ultra petita
.

Avançando no exame da controvérsia cabe destacar, segundo o Relatório Social, elaborado em 31/08/2010 pela Construtora EFECE e Secretaria Municipal de Habitação, subscrito por três Assistentes Sociais, uma delas exercendo a Chefia da Divisão de Desenvolvimento e Comunicação da SEHAB/PMB, restou constatado que a Sra. Sandra Barbosa Rodrigues, primeira autora-apelada, estava apta a receber 02 (duas) unidades habitacionais ante a quantidade de pessoas que residiam no imóvel desapropriado. Confira-se:

Análise Cadastral:

O imóvel de n° 63 foi cadastrado no Projeto de Macrodrenagem da Sub-Bacia II em 2009, em nome da Sra. Sandra Barbosa Rodrigues, sendo cadastrada como proprietária do imóvel.

•
Em visita domiciliar para confirmação cadastral, verificou-se que não houve alteração na composição familiar de 08 (oito) pessoas. A moradora confirmou a permanência dos dados cadastrais de 2009. Dessa forma, constatou-se que no imóvel residem 02 (duas) famílias
.

•
Foi constatado a presença de duas pessoas idosas de 63 e 67 anos respectivamente e ausência de pessoas com necessidades especiais
.

Parecer Social:

Em virtude dos contratos N° 228.498-26 (Macrodrenagem da Sub-Bacia II) e N° 229.025-26 (Projeto de Urbanização e Habitação da Sub-Bacia II) estarem interligados, as famílias que estão na área de intervenção referentes ao primeiro contrato serão beneficiadas com unidades habitacionais previstas pelo segundo contrato, respectivamente.

Neste sentido, com base no estudo social e nos critérios do Plano de Reassentamento do Projeto de Macrodrenagem da Sub-Bacia II, a Sra. Sandra Barbosa Rodrigues
está apta a receber 02 (duas) unidades habitacionais tamanho 44,48 m2, sendo que uma deverá ser com prioridade no térreo conforme CT.229.025-26
. A família em questão deve desocupar a área para avanço das obras.

Nesta perspectiva, conceder um auxílio moradia para fins residenciais.

(ID 2974324 – Pág. 47).

Nesse levantamento social as técnicas identificaram a necessidade de serem concedidas 02 (duas) unidades habitacionais, exatamente porque se tratavam de 02 (duas) famílias que dividiam o mesmo teto,
mas, contraditoriamente, entenderam que era devido apenas 01 (um) Auxílio Moradia
.

Pertinente à quantidade de auxílios moradia convém observar o disposto no Plano de Reassentamento aludido pela Assessoria Jurídica da SEURB, quando da elaboração do Parecer nº 167/2010. Eis os termos:

"2 (...).

2.1- As famílias cadastradas no levantamento socioeconômico realizado a partir de 2009 e que aderirem ao projeto,
terão direito a receber apenas auxílio moradia para fins residenciais
e/ ou comercial
independente de quantidade de unidades habitacionais
e/ou comerciais que terão direito junto ao projeto
."

(ID 2974324 – Pág. 53)

Como bem assinalado pela sentença, não se colhe da citada disposição qualquer impeditivo à percepção de mais de 01 (um) Auxílio Moradia. A rigor restou estabelecido às famílias que aderissem ao projeto a percepção do auxílio, quer seja para fins residenciais, quer seja para fins comerciais.

No caso presente pelo estudo social prévio ficou constato que se tratavam de duas famílias dividindo o mesmo teto, composta por 08 (oito) pessoas, inclusive idosos e crianças fazendo, assim,
exsurgir o direito a concessão de 02 (dois) Auxílios Moradia
como forma de garantir níveis mínimos de respeito à dignidade humana enquanto verdadeiro vetor interpretativo do nosso ordenamento jurídico.

Quanto aos danos morais não há dúvida sobre a pertinência e o acerto do arbitramento no montante de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), considerando restar comprovado que o valor inicial do Auxílio Moradia (R$ 400,00) não permitiu a locação de imóvel em condições para abrigar as duas famílias afetadas pela desapropriação sendo, portanto, evidente a vulneração do direito fundamental dos apelados à moradia digna.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso voluntário confirmando a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023